Tribunal: TJBA
Processo: 8179468-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179468-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, AUGUSTO GARCEZ DUARTE

APELADO: FREDSON SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ABLAÇÃO PROSTÁTICA A LASER. DESCREDENCIAMENTO DE ESPECIALIDADE DE UROLOGIA. AUSÊNCIA DE UROLOGISTA CREDENCIADO NO HOSPITAL INDICADO. APLICAÇÃO DO CDC. NECESSIDADE COMPROVADA DO PROCEDIMENTO. URGÊNCIA CONFIGURADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL NÃO HABILITADO NO HOSPITAL PRETENDIDO. REDE CREDENCIADA INSUFICIENTE. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I - A operadora de plano de saúde que promove o descredenciamento de especialidade médica deve assegurar a continuidade assistencial aos beneficiários que necessitam dos serviços da especialidade descredenciada, não podendo se eximir da obrigação de cobertura sob alegação de disponibilização de profissional em hospital diverso do indicado pelo usuário quando comprovada a impossibilidade de realização do procedimento naquele estabelecimento.

II - A simples disponibilização de profissional credenciado não cumpre a obrigação contratual quando este não possui habilitação para realizar o procedimento no hospital onde o beneficiário pretende ser atendido, configurando-se hipótese excepcional que autoriza o custeio integral do tratamento com profissional não credenciado.

III - A indicação de procedimento cirúrgico pelo médico assistente, quando tecnicamente fundamentada e necessária ao tratamento da patologia coberta pelo contrato, não pode ser objeto de recusa pela operadora, que deve assegurar os meios para sua realização.

IV - A recusa injustificada de cobertura médica, especialmente em procedimento de urgência, configura dano moral indenizável, superando o mero inadimplemento contratual, gerando aflição e angústia no segurado que necessita do tratamento.

V - Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8179468-27.2024.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante
UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
e, como Apelado,
FREDSON SILVA DE SOUZA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora